Tribunal: TJMT
Processo: 1020017-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020017-57.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[WEVERTON DE PAULA DA SILVA - CPF: 062.562.291-00 (ADVOGADO), DAVI DE PAULA LEITE - CPF: 000.238.311-03 (AGRAVANTE), CLAUDIO ROBERTO DALCIN GARLET - CPF: 469.198.999-49 (AGRAVADO), OSMAR MARCOLINO DA SILVA - CPF: 897.772.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON REZENDE DOS SANTOS - CPF: 016.272.461-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REINTEGRAÇÃO DO EXEQUENTE NA POSSE DO IMÓVEL – SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE – CARÁTER DÚPLICE NÃO RECONHECIDO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE E QUE NÃO DEFINIU A POSSE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - É possível que a parte demandada faça pedido contraposto em relação ao que foi requerido pelo autor, dado o caráter dúplice das lides possessórias.

II - Depreende-se da atenta leitura da peça de defesa apresentada pelo demandado, ora agravado, que não há pedido contraposto algum acerca da proteção possessória, apta a conferir eficácia executiva à própria sentença prolatada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DAVI DE PAULA LEITE, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença extraído da Ação de Reintegração de Posse de no. 0004063-84.2016.8.11.0015, manejado por CLAUDIO ROBERTO DALCIN GARLET, determinou que o agravado seja reintegrado na posse do imóvel, objeto da lide possessória, conferindo ao executado, ora agravante, o prazo de 15 (quinze) dias, para desocupação voluntária.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a sentença que julgou improcedente a ação de conhecimento é omissa em relação à medida de reintegração de posse, de modo que, embora tenha transitado em julgado, não deve, em hipótese alguma, reverter algum direito possessório ao agravado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente busca reformar a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a reintegração do agravado na posse do imóvel, objeto da lide possessória, conferindo ao executado, ora agravante, o prazo de 15 (quinze) dias, para desocupação voluntária.

Segundo o agravante, embora a ação de reintegração de posse ajuizada tenha sido julgada improcedente, a sentença prolatada não reconheceu, de forma alguma, a posse pleiteada pelo então demandado, ora agravado.

Assiste razão ao agravante.

Com efeito, ao analisar detidamente os autos de origem, verifica-se que, conforme narrado alhures, o agravante manejou a ação possessória, em decorrência do esbulho do imóvel localizado na estrada Aurea, Chácara 01, Jardim Maria Carolina II, atual avenida André Maggi, na cidade de Sinop-MT.

Como cediço, é possível que a parte demandada faça pedido contraposto em relação ao que foi requerido pelo autor, dado o caráter dúplice das lides possessórias.

A propósito:

Art. 556. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor.

Então, no caso em questão, depreende-se da atenta leitura da peça de defesa apresentada pelo demandado, ora agravado, que não há pedido contraposto algum acerca da proteção possessória, apta a conferir eficácia executiva à própria sentença prolatada.

Para melhor elucidar a questão, vale reproduzir parte dos breves argumentos tecidos pelo demandado, em sua contestação (fls. 114/118), em que inclusive esclarece acerca da imprecisão entre um imóvel e outro, senão vejamos:

Quanto à própria sentença, a qual foi julgada improcedente, vê-se também que não houve definição alguma da posse, relacionada a qualquer bem imóvel, de modo que, não há que se falar em inversão automática da condição de possuidor da área, no caso, em favor do demandado.

Para espancar qualquer margem de dúvida do que foi decidido na fase de conhecimento, também vale registrar o inteiro teor da parte dispositiva do julgado,
in verbis
:

No caso dos autos, o esbulho na verdade foi praticado pelo requerente, mediante posse clandestina, motivo pelo qual a improcedência da ação é medida imperativa.

Ante o exposto, hei por bem JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Por consequência, revogo a liminar de p. 92/95.

Condeno a parte requerente a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, a teor dos arts. 82/84 e 85 do Código de Processo Civil. (destaquei e grifei)

Ademais, vale registrar o seguinte julgado do Tribunal de Minas Gerais, que em caso muito semelhante não reconheceu direito algum em favor do demandado, por ausência de título executivo.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE - CARATER DÚPLICE - AUSÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - INOVAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Ainda que as ações possessórias tenham natureza dúplice, incumbe ao réu, em sede de contestação, formular pedido expresso quanto à pretensão de proteção da posse. Verificado que não houve em contestação pedido contraposto quanto á reintegração de posse, requerida, indevidamente, agora em cumprimento de sentença, não sendo cabível o entendimento emanado pelos recorrentes de que, em face da improcedência dos pedidos na ação de manutenção de posse, automaticamente ou em consequência, seriam eles reintegrados no imóvel, objeto da lide.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.045884-6/001, Relator (a): Des. (a) Newton Teixeira Carvalho, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2023, publicação da súmula em 20/06/2023)

Assim, por outros termos, não há nada a cumprir em termos de reintegração de posse, de modo que, a decisão de origem deve ser reformada para, assim, revogar a ordem de desocupação destinada ao agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão de origem que deferiu o pedido de proteção possessória em favor do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023